Tribunal: TJBA
Processo: 8028195-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8028195-67.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: ANAGÉ PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000314-84.2012.8.05.0009 IMPETRANTE: CLAUDIA REGINA TELLES, RAMON CANDIDO DA SILVA PACIENTE: DARLAN SOUSA SANTOS IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANAGÉ RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II, DO CP). NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ALEGAÇÕES AFASTADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Ramon Cândido da Silva e Cláudia Regina Telles em favor de Darlan Sousa Santos, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Anagé, que manteve a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na citação por edital do paciente; (ii) avaliar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de interrogatório por videoconferência; (iii) definir se há ausência de contemporaneidade na prisão preventiva; e (iv) apurar eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo para decisão de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por edital foi precedida de tentativa pessoal infrutífera no endereço constante nos autos, onde a mãe do paciente informou desconhecer o paradeiro do filho, atestando-se a condição de "em lugar incerto e não sabido", circunstância que legitima a citação editalícia. 4. A alegada nulidade da citação não foi suscitada oportunamente nas alegações finais, incorrendo em supressão de instância, além de ausência de demonstração de efetivo prejuízo, conforme exige o art. 563 do CPP e o princípio pas de nullité sans grief. 5. O indeferimento do interrogatório por videoconferência encontra respaldo em jurisprudência consolidada, diante da condição de foragido do paciente e da ausência de justificativa legal para o pedido, inexistindo cerceamento de defesa. 6. A manutenção da prisão preventiva se mostra fundamentada na necessidade de garantir a aplicação da lei penal, evidenciada pela condição de foragido por mais de uma década, o que configura risco concreto à persecução penal. 7. A contemporaneidade da prisão cautelar deve ser aferida com base na subsistência dos motivos ensejadores da medida, não sendo suficiente o mero decurso temporal desde o fato delituoso para infirmar a legalidade da custódia. 8. A alegação de excesso de prazo resta superada, tendo em vista que já foi proferida decisão de pronúncia nos autos originários, afastando eventual inércia da autoridade judiciária e a ocorrência de constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO 9. Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do habeas corpus nº 8028195-67.2025.8.05.0000, da comarca de Anagé, em que figura como impetrantes os advogados Ramon Cândido da Silva e Cláudia Regina Telles e paciente Darlan Sousa Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, na parte conhecida, denegar a Ordem pleiteada, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8028195-67.2025.8.05.0000)